Tribunal: TJDFT
Processo: 0752402-36.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752402-36.2019.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELTON LUCENA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal interposta pelo 1o SGT QPPMC HELTON LUCENA DA SILVA (réu) contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara de Auditoria Militar do Distrito Federal, que o condenou como incurso nas sanções descritas no art. 299 do Código Penal Militar – CPM (desacato a militar), à pena de 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de detenção, no regime aberto. A denúncia descreveu os fatos nos termos de ID no 29399234. Após a instrução processual, o Conselho de Justiça (Conselho Permanente da PMDF) entendeu pela parcial procedência da pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas penas do art. 299 (desacato a militar) do CPM e para absolver o recorrente dos crimes previstos no art. 301 (desobediência) e 318 (falsa identidade) do CPM, na forma do art. 439, alínea “e” do Código de Processo Penal Militar – CPPM (falta de prova para a condenação). Ocorrida a intimação, na forma do art. 288, § 2o do CPM, houve a interposição de recurso - ID no 29399291 / 29399422 / 29399423 / 29399424 / 29399425. Em suas razões recursais (ID no 29399425 – Pág. 1/16), preliminarmente, a defesa afirmou que o Juízo Militar não é competente para julgar o feito, tendo em vista que, apesar de o acusado ser policial, o militar, fora de serviço, não pratica crime de cunho castrense, exceto se dentro de localidade pertencente à administração militar. Complementa que o Superior Tribunal de Justiça – STJ entende que não basta que o militar seja da ativa para que se considere que o desacato é crime militar. Logo, conclui não incidir o art. 9o, inc. II, alínea “a” do CPM, e, por isso, a sentença deve ser declarada nula e o feito remetido a uma das Varas Criminais que trata de crimes comuns. No mérito, pugnou pela absolvição do acusado, ao argumento de que o réu não teve dolo de afrontar a hierarquia e a disciplina, sendo que estava desorientado e preocupado com a namorada que estava desacordada, além de ter ingerido bebida alcoólica e medicamentos. Contrarrazões ofertadas - ID no 29399427 – Pág. 1/7. A 6a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso - ID no 29809726 – Pág. 1/5. Na sequência, o advogado da parte, em 13/12/2021, peticionou pela declaração de extinção da punibilidade, ao argumento de que o acusado foi processado no Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo/DF (processo no 0001676-96.2019.8.07.0017) pelo mesmo fato objeto dos presentes autos. Informou que foi declarada extinta a punibilidade, na forma do artigo 84, parágrafo único, da Lei no 9.099/1995, o que resulta em falta de justa causa para a continuidade da presente persecução, já que se trata do mesmo fato – ID no 31481664 a 31481671. A respeito do pleito defensivo, a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pela extinção da punibilidade do crime previsto no art. 299, do CPM, em atendimento à coisa julgada, diante da identidade de fatos – ID no 34198882. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifico que sobreveio notícia de que os mesmos fatos ora em análise foram apreciados pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo/DF (processo no 0001676-96.2019.8.07.0017), cuja punibilidade foi declarada extinta e transitou em julgado na data de 09/12/2021 – ID no 31481667. O artigo 81 do CPPM estabelece que a extinção da punibilidade poderá ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes. Assim, diante da proibição de persecução penal pelos mesmos fatos, sob pena de violação ao Princípio do Ne bis in idem e à coisa julgada, acolho a prejudicial de mérito suscitada pela defesa e DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU EM RELAÇÃO A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DESACATO PRATICADO CONTRA MILITAR EM SERVIÇO, no bojo dos presentes autos (0752402-36.2019.8.07.0016), diante da coisa julgada e do Princípio Ne bis in idem. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se e baixem os autos ao 1o Grau. Brasília/DF, 11 de abril de 2022 15:02:56. ROBSON BARBOSA Desembargador